Tribunal: TJDFT
Processo: 0754425-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754425-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: RMARIANO TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 257763880 do processo n.0709355-63.2024.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Rmariano Transporte Ltda., indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal(Sefaz/DF). Em suas razões recursais (ID79299455), o recorrente narra que vem adotando diversas diligências para localizar bens penhoráveis da parte executada, todas infrutíferas, e que a negativa do Juízo inviabiliza a efetividade da execução, contrariando princípios processuais e jurisprudência consolidada. Alega que o cumprimento de sentença tem como objetivo assegurar ao credor a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, cabendo ao magistrado adotar medidas que garantam a efetividade da execução, conforme previsto no art. 797 do CPC. Afirma que a decisão agravada desconsidera o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, que impõe às partes e ao Juízo a atuação conjunta para alcançar uma prestação jurisdicional adequada, justa e efetiva, sendo legítima a requisição de informações à Sefaz para localizar bens. Argumenta que não pretende transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela localização de bens, mas, sim, obter informações que possam viabilizar a satisfação do crédito, após o esgotamento das diligências ordinárias, como consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper. Sustenta que a negativa do Juízo afronta os princípios da razoabilidade e da efetividade, além de prolongar indevidamente a execução, podendo levar à frustração do direito do credor, já que a demora dificulta a localização de bens e compromete a utilidade do processo. Menciona julgados que entende amparar seus argumentos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de se autorizar desde já a expedição do ofício à Sefaz/DF, ao argumento de que, “quanto mais se alonga o tempo, maiores as dificuldades práticas para o credor localizar bens penhoráveis, podendo acarretar a completa frustração da execução, tornando o processo executivo inócua”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79317822). Em razão da prevenção verificada (ID 79392522),referente ao julgamento da APC n. 0709355-63.2024.8.07.0007,os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossívelreparação. Extrai-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença teve início em 28/7/2025 (ID 244050399) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens da parte devedora, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Penhora online, Eridf e Sniper (IDs 256025609, 256025610, 256025612, 256025614 e 256025615), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriávelda executada, de sorte a não ser o indeferimento das medidas postuladas na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência alegada pela parte recorrente. Assim, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento do mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens da executada não importa, de imediato, a extinção da ação do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízoa quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...).(Acórdão 1398972,07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC,“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1][1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3]II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;